Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-91.2021.8.11.0049
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002446-91.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIA WEDERI KARAJA - CPF: 016.665.611-93 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO

-

O fracionamento de ações com a mesma finalidade evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Marcia Wederi Karaja, em face da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais ao fundamento de abuso de direito de demandar.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que o caso versa sobre inexistência de relação jurídica ou nulidade do contrato restando equivocada a decisão pela extinção do feito sem análise do mérito.

Verbera que é indiferente a quantidade de ações ajuizadas pelo patrono da Apelante que atua em determinada área, não sendo razão para extinguir a ação que preenche os requisitos legais para seu regular exercício.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que o feito tenha normal tramitação.

O Apelado refuta a tese recursal e pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023